Tribunal: TJDFT
Processo: 0750689-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750689-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME MELCHIORS DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA DECISÃO O prazo recursal, em relação à decisão id 54655362, não transcorreu, razão pela qual é desnecessária a restituição de prazo, mormente porque pede o agravante que desconte os dias decorridos. Indefiro, portanto, o pedido id 55884988. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR